Tribunal: TJPA
Processo: 0002458-96.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002458-96.2014.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO PANTOJA GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social; (ii) definir a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas não constituem objeto de impugnação recursal, restringindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

4.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a intensidade da violência empregada, a motivação do delito, o contexto da execução e os reflexos causados ao núcleo familiar da vítima.

5.

A circunstância judicial da personalidade não pode ser negativada com fundamento em impressões subjetivas do julgador ou na própria gravidade abstrata da conduta criminosa. A ausência de elementos autônomos nos autos capazes de demonstrar traços concretos da personalidade do agente impede a exasperação da pena-base sob esse fundamento.

6.

A conduta social deve ser aferida a partir de dados objetivos relacionados ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário. A utilização exclusiva do modus operandi delitivo para justificar sua valoração negativa revela fundamentação inidônea, por ausência de elementos concretos acerca do convívio social do réu.

7.

Afastadas as valorações negativas relativas à personalidade e à conduta social, impõe-se o redimensionamento da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

8.

A pena-base deve ser reduzida para 20 anos de reclusão. Mantida a atenuante da confissão espontânea reconhecida em plenário, com redução de 2 anos, resulta definitiva a pena de 18 anos de reclusão, ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

9.

Inaplicáveis as disposições dos arts. 44 e 77 do CP, diante da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social, redimensionando a pena definitiva para 18 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

LAERCIO PANTOJA GOMES DA CONCEIÇÃO, inconformado com a decisão que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, CP, interpõe recurso de apelação.

Pugna o apelante pela redução da pena base por ausência de fundamentação idônea. Alega que o
quantum
fixado como pena base se mostrou excessivo e sem fundamento diante do caso em análise. Requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e conduta social e a consequente redução da pena base.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do ora apelante, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 24 anos de reclusão, sendo valoradas negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, como a seguir transcrevo:

“agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima DAYANA JAQUELINE BARBOSA CORRÊA com várias golpes de arma branca pelo corpo (feridas perfuroincisas), sendo dois deles fatais no tórax, causando-lhe hemorragia interna volumosa e óbito, conforme laudo de Necropsia ID50222025, dos autos;
conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que desferiu vários (20) golpes de terçado por todo da vítima e mesmo esta caída, indefesa, continuou a golpeá-la, não lhe prestando socorro ou sequer acionou alguém para que o prestasse;
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma insana, com vinte golpes de terçado, o que revela maior desvalor e censura na conduta do acusado; os
motivos
, o crime aconteceu em virtude da vítima Dayana ter tentado defender seu filho Cauã de agressão cometida pelo réu; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, na casa do réu, na noite de natal, quando fora ali na tentativa de conseguir um presente de natal e, ainda, local onde sempre buscava refúgio, como se não bastasse, o crime foi cometido na presença do filho menor de idade (06 anos) de Dayana; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da morte covarde da vítima que era pessoa ainda jovem (vinte e nove anos de idade), vítima das mazelas sociais (usuária de entorpecentes), mas, cuja perda de sua vida excedeu o padrão do tipo penal em análise, pelo trauma causado a seu núcleo familiar, posto ser muito querida pela família e deixou filhos menores que dela dependiam.”

Constata-se que as circunstâncias referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime se mostram bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser reformado. Contudo, com relação à conduta e social e personalidade, possui razão a defesa, eis que não se vislumbra fundamentação adequada capaz de valorá-las como desfavoráveis ao ora recorrente.

A personalidade não pode ser negativada com base em afirmações genéricas, impressões subjetivas do julgador ou mera descrição da brutalidade do fato, sem elementos autônomos dos autos que revelem traço relevante da personalidade. Sendo assim, a circunstância judicial referente à personalidade não pode ser valorada negativamente quando ausentes elementos concretos e autônomos nos autos que justifiquem tal desabono, não sendo suficiente a gravidade do
modus operandi
nem impressões subjetivas do julgador. Considero-a, portanto como circunstância neutra.

No que concerne à conduta social, igualmente assiste razão à defesa, uma vez que diz respeito ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário, devendo ser aferida com base em elementos concretos constantes dos autos, e não a partir da própria dinâmica delitiva. Na espécie, a valoração negativa foi extraída exclusivamente da violência empregada na execução do crime, inerente ao fato delituoso e insuscetível, por si só, de demonstrar inadequado convívio social do réu. Ausentes dados objetivos acerca de seu relacionamento interpessoal, inserção social ou histórico de comportamento perante a família, o trabalho ou a comunidade, mostra-se inidônea a exasperação da pena base com fundamento nesse vetor do art. 59 do CP.

Desta forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social, que devem ser consideradas neutras, impondo-se o redimensionamento da pena base, com a correspondente redução do
quantum
inicialmente fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Fixo então a pena base em 20 anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da pena pela confissão do réu em plenário, bem sua redução em 2 anos, restando a pena definitiva de 18 anos de reclusão, diante da inexistência de agravantes e causas de aumento e de diminuição.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reduzir a pena imposta ao recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026